Tribunal: TJSP
Processo: 1094508-19.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Embargos de Declaração – Interposição fundada no art. 1.022, do Novo Código de Processo Civil – Ausência de omissão, obscuridade, erro material ou contradição no acórdão – Caráter infringente - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000368104
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1094508-19.2017.8.26.0100/50000,
da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes/embargados GEOVANE OLIVEIRA DE ASSIS e DANIELA FERRARI, são
embargados RAÍZEN COMBUSTÍVEIS S.A. e AUTO POSTO BARÃO DE MAUÁ
LTDA.,
Embargados/Embargantes
MARIA
EMILIANA
BELMONTE
LOPES,
GERMANO DE ANUNCIAÇÃO LOPES, MARCO ANTONIO MARIA CLARETE
GOMES e MARIA JUSTINA DE SOUZA GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1094508-19.2017.8.26.0100/50000 -Voto no
2
COMARCA: São Paulo Foro Central 10a. Vara Cível
EBTEs.: Geovane Oliveira de Assis e Daniela Ferrari; Maria Emiliana
Belmonte Lopes e Germano da Anunciação Lopes e Marco Antonio
Maria Clarete Gomes e Outra
EBDA.: Raízen Combustíveis S/A
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 8762
Ementa: Embargos de Declaração Interposição fundada no art.
1.022, do Novo Código de Processo Civil Ausência de omissão,
obscuridade, erro material ou contradição no acórdão Caráter
infringente - Embargos rejeitados.
Vistos
Tratam-se de embargos de declaração opostos; (i) por Geovane Oliveira de
Assis e Daniela Ferrari (fls. 01/12); (ii) Maria Emiliana Belmonte Lopes e Germano da
Anunciação Lopes (fls. 13/16) e (iii) Marco Antonio Maria Clarete Gomes e Outra (fls.
17/32), todos contra o v. aresto de fls. 1382/1394, pelo qual, esta C. Câmara, acolheu o
recurso interposto pela autora reconvinda e julgou procedente a ação de rescisão de
contrato, c.c. perdas e danos e julgou improcedente a reconvenção.
Alegam os embargantes:
a) Geovane Oliveira de Assis e Daniela Ferrari (fls. 01/12):
Inicialmente, alegam os embargantes que tratam de “matéria de ordem
pública” (sic fls. 03).
Nesse sentido, afirmam que necessária se faz “a mitigação dos efeitos da
revelia” (sic fls. 03).
Prosseguem dizendo que “não houve formalização do ingresso dos
Embargantes como garantidores substitutos no contrato, de onde é forço concluir que
ELES NÃO INTEGRAL A RELAÇÃO CONTRATUAL, logo, por consequência lógica,
nenhuma penalidade lhes pode ser imposta em decorrência do contrato descumprido,
ainda que tenham sido revéis na fase de conhecimento da demanda, ocorrendo mitigação
dos efeitos da revelia” (sic fls. 05).
Nesse sentido, afirmam que existe contradição no v. aresto, que condenou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1094508-19.2017.8.26.0100/50000 -Voto no
3
todos os réus ao pagamento da multa contratualmente prevista.
Asseveram que “não há que se falar em prosseguimento da demanda em face
dos ora Embargantes, haja vista que desde a data de 04/10/2016, o Embargante
GEOVANE, não tinha mais poderes para administrar a empresa AUTO POSTO BARÃO
DE MAUÁ LTDA” (sic fls. 09).
Todavia, caso não seja esse o entendimento, que seja respeitado o artigo 827,
do Código Civil.
Finalizam, requerendo seja suspenso “o andamento do presente feito, até que
seja julgada a demanda no. 1010595-11.2016.8.26.0348, em trâmites perante a 1a. Vara
Cível do Foro da Comarca de Mauá, vez que ainda não sentenciada, mas que discute
questão prejudicial ao desfecho da presente ação, evitando-se a prolatação de decisões
contraditórias” (sic fls. 12).
Prequestionam a matéria.
b) Maria Emiliana Belmonte Lopes e Germano da Anunciação Lopes (fls.
13/16):
Alegam que o acórdão padece de contradição, posto que esta C. Câmara
“interpretou de modo totalmente equivocado o documento de fls. 357” (sic fls. 13).
Afirmam que na espécie houve novação subjetiva.
Finalizam dizendo que “diante da novação ocorrida, são o sr. Geovane
Oliveira de Assis e sua Esposa, Sra. Daniela Ferrari os únicos responsáveis e fiados
devidos à figurarem no polo passivo da demanda” (sic fls. 16).
c) Marco Antonio Maria Clarete Gomes e Outra (fls. 17/32):
Alegam os embargantes em síntese, que o v. acórdão é omisso e contraditório
na medida em que não houve manifestação acerca de acórdão proferido pela 19a. Câmara
de Direito Privado, que primeiro conheceu da causa.
Prosseguem dizendo que não houve pronunciamento acerca do doc. De fls.
704/709, concernente a assunção de dívida “assinada por Geovane e pela Raízen” (sic
fls. 20); que houve omissão “sobre entendimento do C. STJ, sobre obrigações de garantias
de sócios em favor da empresa natureza intuitu personae que se esvazia com a retirada”
(sic
fls. 23); que esta C. Câmara incorreu em contradição, pois “reconhece a
concordância da embargada-Raízen sobre a substituição das garantias e afirma não
incidência da novação subjetiva passiva” (sic fls. 25); que esta C. Câmara incorreu em
contradição, pois afirma “existência de suposta “condição” na interpretação do teor do e-
mail de fls. 357 (“assinatura de carta de fiança”), que de forma contraditória ao quanto
consta expressamente do relatório do acórdão, em nenhum momento fora alegada pela
Embargada-Raízem” (sic fls. 28); que esta C. Câmara incorreu em contradição e omissão
“na desconsideração do conteúdo do documento de fls. 122/126, sobre “NOVA FIANÇA”
(sic fls. 29).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1094508-19.2017.8.26.0100/50000 -Voto no
4
Finalizam batendo-se pelo provimento do recurso.
É o relatório.
Conheço de todos os embargos de declaração interpostos, porque tempestivos.
Todavia e efetuando o julgamento conjunto dos três embargos interpostos, não
lhes dou provimento quanto ao mérito, posto que não verificadas, in casu, quaisquer das
hipóteses previstas no art. 1.022 do NCPC.
De fato, analisando-se a decisão, nela não se verifica qualquer obscuridade,
erro material ou contradição.
Tampouco foi omitido ponto sobre o qual esta C. Câmara deveria ter se
pronunciado.
A bem da verdade, os embargos de declaração deduzidos pelos réus, veiculam
apenas a insatisfação dos embargantes quanto ao resultado do julgamento.
Outra não pode ser a conclusão, ante o que foi ventilado nos embargos,
cabendo observar, sempre com o máximo respeito, que os embargantes descontextualizam
as assertivas lançadas no v. acórdão.
De ínicio, observo que a invocação pelos embargantes (Marco Antonio Maria
Clarete Gomes e Outra) acerca da falta de análise do quanto alegado na petição por eles
apresentada a fls. 1346, que carreou aos autos, como se vê a fls. 1347/1357, acórdão
proferido pela C. 19a. Câmara de Direito Privado, é inadmissível.
Com efeito, por proêmio, consigne-se que tal petição e documento foram
carreados aos autos, após a prolação de voto por este relator em sessão de julgamento
ocorrida em 18/09/2019. A propósito, confira-se fls. 1339/1340.
Sucede, porém, que a Eminente Desembargadora 2a. Juiza após a prolação de
voto por este relator, pediu vista dos autos (fls. 1339/1340 e fls 1342/1343).
E, no interregno entre o pedido de vista levado a efeito pela Em. Des. 2a.. Juiza
e o julgamento definitivo do recurso, foi a apresentada a petição de fls. 1346, que carreou
aos autos o v. aresto proferido pela C. 19a. Câmara de Direito Privado.
Consigne-se que na petição de fls. 1346, os ora embargantes não arguiram em
qualquer linha, a incompetência desta C. Câmara para julgamento da controvérsia.
Pretenderam, sim, face à vista dos autos pela Em. Desembargadora 2a.. Juíza,
trazer o v. aresto proferido pela C. 19a. Câmara à colação, para enfatizar o quanto alegado
em contrarrazões.
Outra não pode ser a conclusão, ante o que foi posto na dita petição.
Confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1094508-19.2017.8.26.0100/50000 -Voto no
5
“Como se observa, as teses utilizadas pela Apelante (idênticas às sustentadas
no presente recurso) foram argutamente afastadas em julgamento unânime, tendo sido
reconhecida a extinção das garantias, pessoais e reais, anteriormente outorgadas pelos
Apelados Marco e Maria Justina, em especial pela demonstração inequívoca de ciência e
anuência daquela quanto à troca das garantias” (sic fls. 1346).
Isto posto, bem se vê que pronunciamento algum haveria que ser feito por esta
C. Câmara acerca do acórdão proferido pela C. 19a. Câmara de Direito Privado, carreado
aos autos pelos embargantes a fls. 1347/1357.
Com efeito; em primeiro lugar, porque não foi suscitada pelos embargantes
quando de suas contrarrazões, qualquer questão atinente à competência e em segundo
lugar, porque este relator já havia proferido voto.
Mas não é só.
Tal questão em se tratando dos embargantes é matéria nova.
Como já assentado em iterativa jurisprudência, inclusive, do C. STJ, descabem
embargos de declaração para suscitar questões novas, anteriormente não ventiladas (REsp
1757-SP, Min Sálvio de Figueiredo Teixeira 4a. T. j. 13.3.90).
Realmente, os embargos de declaração destinam-se, tal como posto no art.
1022, do CPC, a aclarar obscuridades, superar dúvidas e contradições, bem como obter do
Tribunal pronunciamento a respeito de ponto sobre o qual deveria ter se manifestado,
quando do julgamento.
Em suma, os embargos de declaração destinam-se a superar omissão ocorrida
no acórdão e não para obter pronunciamento sobre questão não ventilada ou suscitada em
apelação ou contrarrazões.
Em verdade, analisada a decisão embargada, a conclusão que se impõe é a de
que ela foi devidamente motivada no tocante aos pontos relevantes e essenciais ao deslinde
da controvérsia, tendo indicado, outrossim, que se afigurou necessário à compreensão da
solução dada ao litígio, inclusive no que tange à competência desta C. Câmara.
Confira-se:
“(...).
De início, observo que a discussão armada pela apelante, acerca da omissão
em que teria incorrido o Juízo a quo acerca da situação dos corréus Maria Emiliana
Belmonte e Germano Lopes, no feito, não tem razão de ser.
De fato, o Juízo a quo rejeitou, como se vê a fls. 1126 a arguição de
ilegitimidade de parte deduzida em contestação.
Todavia, conquanto no dispositivo da r. sentença não tenha havido menção
expressa à improcedência da ação, em relação Maria Emiliana Belmonte e Germano
Lopes, a julgadora foi por demais clara ao consignar que julgou parcialmente
procedente ação para rescindir os contratos firmados com a autora e condenar apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1094508-19.2017.8.26.0100/50000 -Voto no
6
os corréus “AUTO POSTO BARÃO DE MAUÁ LTDA., GEOVANE OLIVEIRA DE
ASSIS e DANIELA FERRARI, ao pagamento da multa contratual prevista na cláusula
9.6, do instrumento contratual a ser apurada em fase de cumprimento de sentença”.
A forma pela qual foi redigido o dispositivo da r. sentença apelada dá conta
de que, por óbvio, implicitamente, face inclusive ao teor da fundamentação, a ação foi
julgada improcedente em relação a Maria Emiliana Belmonte e Germano Lopes.
Realmente, não pode passar sem observação nesse aspecto que na
fundamentação da r. sentença, a julgadora reconheceu a “obrigação solidária apenas de
GEOVANE E DANIELA” (fls. 1128).
Superada tal questão, observo que o elemento de convicção que levou a
julgadora de primeiro grau a concluir que a autora estava ciente da alteração societária
levada a efeito na empresa corré e, ainda, que por força de seu teor, anuiu à troca de
garantias é a correspondência eletrônica inserida a fls. 357, encaminhada por Tasso
Pereira, gerente de território da autora (Raízen) a Fernando Miranda Assis Holding;
Geovane.assis@assisholding.com.
Logo, o cerne da controvérsia está na interpretação a ser dada a aludido
documento.
De fato, face ao seu teor, a ação principal foi julgada improcedente em
relação a Marco Antonio Maria Clarete Gomes; Maria Justina de Souza Gomes, Maria
Emiliana Belmonte Lopes e Germano de Anunciação Lopes, o que motivou a interposição
de recurso pela autora.
Para que seja mantida linha coerente de raciocínio, de rigor a transcrição de
tal documento:
“Assunto RES: Postos Documentação do Geovane
Presados, informo que perante a Cia esta tudo liberado para a entrada de
Geovane Oliveira de Assis no quadro societário dos postos Barão I e II, assim que
configurar no contrato social a devida alteração será necessária a assinatura da Carta de
Fiança.
Informo também que já temos o OK para a troca das garantias” (sic).
Tal correspondência data de 14/11/2014.
Em 16/01/2015, Geovane Oliveira de Assis e Daniela Ferrari firmaram o
instrumento “particular de constituição de solidariedade e garantia fidejussória”,
inserido a fls. 122/126, no qual, dentre outro, figurou como afiançada, a pessoa jurídica
corré, qual seja, Auto Posto Barão de Mauá Ltda. (fls. 122).
Foi consignado no instrumento que “os fiadores, independentemente da atual
ou futura composição societária dos afiançados e dos seus administradores, cientes das
condições aqui dispostas, manifestaram sua intenção de constituir a presente garantia”
(sic - fls. 122).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1094508-19.2017.8.26.0100/50000 -Voto no
7
Constou também do instrumento que “independentemente da confiança que
depositam nos atuais sócios e administradores dos afiançados os fiadores declaram que a
presente fiança é dada desconsiderando-se a composição societária, atual ou futura dos
afiançados, eximindo as empresas do grupo de formalizar, confirmar a presente fiança a
cada celebração dos negócios jurídicos que compõem ou que venham a compor as
relações comerciais, bem como de serem informados do ingresso ou exclusão de empresas
no grupo, reconhecendo, ainda, que o presente instrumento como título executivo judicial,
nos termos do artigo 585, II, do Código de Processo Civil” (sic - fls. 123).
Segundo o Juízo a quo, a fiança prestada por Geovane e Daniela, objeto do
instrumento acima parcialmente transcrito, “ocorreu porque a autora estava ciente da
alteração societária e com ela concordou” (fls. 1127).
Logo, não houve, de acordo com a r. sentença, acréscimo de garantia como
alegado pela autora, mas sim, substituição de fiança, com a novação prevista no art. 360,
II, do CC, “já que houve sucessão de devedores” (fls. 1127).
Destarte, “na medida em que houve cessão de cotas, com alteração do quadro
societário, o que era de conhecimento da autora, já não mais poderia vigorar a garantia
prestada pelo sócio que deixou a sociedade” (fls.1127).
Com a máxima venia, os documentos apontados na r. sentença, não permitem
a conclusão a que chegou o Juízo a quo.
Com efeito, como se vê a fls. 63/64, na carta de fiança firmada pelas pessoas
físicas corrés ora apeladas, restou consignado que os fiadores, ou seja, os corréus,
“declaram que a presente fiança é dada independentemente da composição societária da
AFIANÇADA, reconhecendo, ainda, o presente instrumento como título executivo
extrajudicial, nos termos do artigo 585, do Código de Processo Civil.”
Destarte, forçoso convir que não por outra razão, foi consignado no
documento de fls. 357, ao qual se apegou o Juízo a quo para afastar a responsabilidade
dos apelados, que “será necessária a assinatura da carta de fiança”.
O documento de fls. 122/126, rotulado de “Instrumento Particular de
Constituição de Solidariedade e Garantia Fidejussória” em absoluto pode ser tido como
nova carta de fiança, no tocante às obrigações relativas aos contratos objeto desta ação.
Realmente a redação do instrumento não permite tal conclusão, em especial, a
cláusula 3.2, acima transcrita, segundo a qual, “independentemente da confiança que
depositam nos atuais sócios e administradores dos afiançados os fiadores declaram que
a presente fiança é dada desconsiderando-se a composição societária, atual ou futura
dos afiançados, eximindo as empresas do grupo de formalizar, confirmar a presente
fiança a cada celebração dos negócios jurídicos que compõem ou que venham a compor as
relações comerciais, bem como de serem informados do ingresso ou exclusão de empresas
no grupo, reconhecendo, ainda, que o presente instrumento como título executivo judicial,
nos termos do artigo 585, II, do Código de Processo Civil” (sic - fls. 123).
Logo, forçoso convir que independentemente do fato da autora ter concordado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1094508-19.2017.8.26.0100/50000 -Voto no
8
com a troca de garantias, no doc. de fls. 357, esta não restou formalizada.
Mas não é só.
Não há que se cogitar de novação na espécie, nos termos em que postos no art.
360, II, do CC, como mencionado na r. sentença.
Com efeito, comentando o dispositivo contido no inciso II do art. 360, do CC,
Hamid Charaf Bdine Jr (Código Civil Comentado
Doutrina e Jurisprudência

Coordenador Ministro Cezar Peluso - 12a. Edição pg. 333), observa que a hipótese
consubstanciada no inciso II se refere à novação subjetiva passiva, ou seja, do devedor.
Prosseguindo, assevera que “a novação subjetiva passiva pressupõe não
apenas um novo devedor, mas também que ele assuma uma nova obrigação, distinta da
original, em relação ao credor. Se a obrigação for a mesma, o caso será de assunção de
dívida, o que é disciplinado nos arts. 299 a 303.
De todo modo, tanto na assunção quanto na novação subjetiva passiva, é
essencial a concordância do credor, sob pena de invalidade do negócio, pois o interesse
do credor na solvência de seu devedor justifica a indispensabilidade de sua anuência”.
O teor do documento de fls. 122/126 em absoluto permite a conclusão de
assunção pelos corréus Geovane e Daniela, de nova obrigação.
E, como se não bastasse, a tal instrumento, não anuiu formalmente a autora.
De fato, em absoluto se pode concluir da frase inserida no doc. de fls. 357,
“que já temos o OK para a troca das garantias” que a autora anuiu ao documento de fls.
122/126 elaborado posteriormente, máxime tendo em conta, como demonstrado, que tal
doc, qual seja, o de fls. 122/126, não é uma nova carta de fiança.
E mais, não há como concluir que a autora anuiu com simples frase constante
de correspondência eletrônica, à extinção das garantias reais prestadas.
Não socorre aos apelados o fato da autora ter tido ciência do doc. de fls.
122/126, e, em virtude disso, ter incluído seus subscritores, ou seja, os fiadores no polo
passivo desta ação.
Com efeito, segundo a autora tal documento implicou em acréscimo de
garantia, e, uma vez citados para esta ação, os fiadores Geovane e Daniela, não a
contestaram, permitindo a conclusão da veracidade do quanto alegado pela suplicante
acerca da matéria fática.
A discussão armada em sede de contestação acerca da extensão de danos, não
tem razão de ser.
Com efeito, a autora foi por demais clara ao requerer a condenação dos réus
“ao pagamento da multa compensatória prevista na cláusula 9.6, tendo em vista o
descumprimento do contrato celebrado entre as partes” (sic fls. 15).
Logo, de rigor a observância da adstrição, atendendo-se ao que foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1094508-19.2017.8.26.0100/50000 -Voto no
9
efetivamente pleiteado, sem qualquer conjectura que amplie o objeto da pretensão.
Dúvida não há de que os dados coligidos aos autos apontam para o
descumprimento do contrato celebrado entre a autora e Auto Posto Barão de Mauá Ltda..
Destarte, de rigor a condenação de todos os réus (dentre eles os apelados) ao
pagamento da multa contratualmente prevista, que face ao teor da cláusula acima aludida,
cujo montante deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença.
Consigne-se, ad cautelam, que eventual pretensão de reparação de danos
somada à pretensão de aplicação da multa compensatória, afigurar-se-ia, manifestamente
abusiva, pelo que, não poderia ser acolhida.
Ante todo o exposto, forçoso convir que remanescem íntegras, face aos
elementos de convicção constantes dos autos, as garantias prestadas pelos apelados.
Destarte, de rigor a inteira procedência da ação principal para ratificado o
quanto decidido acerca da rescisão dos contratos, sejam os todos os réus, ou seja, também
os ora apelados, condenados ao pagamento da multa compensatória prevista na cláusula
9.6 do ajuste (fls. 46).
Outrossim, de rigor a improcedência da reconvenção, pois, com a máxima
vênia, não há como reconhecer, face ao que se tem nos autos, a extinção das garantias
prestadas pelos reconvintes.
Com efeito, mais não precisa ser dito, pois, como já decidido por esta C.
Corte, “a decisão judicial, que visa exclusivamente à solução de um conflito, deve ser
racional, objetiva e direta. Deve se ocupar somente do que é necessário a motivar a
solução que se deu ao litígio, fazendo as partes compreender o que levou o Juiz ou
Tribunal àquela solução. É o que basta para que se faça a seu respeito o controle de
legalidade, revelando às partes o que é necessário para recorrer. Não tem lugar na
decisão judicial o exame de argumentos, hipóteses e teses irrelevantes. A decisão judicial
não é trabalho acadêmico. É ato de Estado dirigido à pacificação social, mediante a
declaração dos fundamentos e razões que levaram o julgador a decidir naquele sentido. É
a interpretação que decorre do que está disposto, particularmente, no art. 489, § 1o, inc.
IV, do NCPC. Não recai sobre o julgador o dever de enfrentar os argumentos que não são
capazes de infirmar a sua conclusão. Embargos de declaração rejeitados.” (TJ-SP - ED:
20052320320168260000 SP 2005232-03.2016.8.26.0000, Relator: Carlos Alberto Garbi,
Data de Julgamento: 26/04/2017, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de
Publicação: 26/04/2017.) (Grifos Nossos).
Procedente a ação principal, os réus (inclusive apelados) ficam condenados ao
pagamento das custas expendidas pela autora e honorários advocatícios que fixo,
amparado nas balizas impostas pelo art. 85, § 2o., do CPC, em 10% do valor da
condenação.
Improcedente a reconvenção, os réus/reconvintes ficam condenados ao
pagamento das custas da reconvenção e honorários aos patronos do reconvindo que fixo,
também amparado nas balizas impostas pelo art. 85, § 2o., do CPC, em 15% do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1094508-19.2017.8.26.0100/50000 -Voto no
10
atribuído à reconvenção.” (g.n.).
Do exposto, bem se vê que a linha de raciocínio adotada que culminou no
provimento da apelação interposta pela ora embargada, foi suficientemente explicitada no
acórdão embargado, não havendo, por conseguinte, o que ser aclarado ou corrigido.
A discussão armada por Geovane Oliveira de Assis e Daniela Ferrari sobre sua
ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, em sede de embargos de declaração
sob o argumento de que se trata de matéria de ordem pública não tem fomento jurídico.
Realmente, quem reconheceu a legitimidade de Geovane Oliveira de Assis e
Daniela Ferrari para figurarem no polo passivo da demanda foi o Juízo a quo.
Mais; o Juízo a quo “reconheceu a “obrigação solidária apenas de
GEOVANE E DANIELA” .
Logo, dúvida não há de que cabia aos embargantes recorrerem da r. decisão,
não colhendo êxito a sugestão de que por se tratar o tema de matéria de ordem pública a
“revelia deveria ser mitigada” (sic).
Mais; esta C. Câmara face ao quanto deliberado pelo Juízo a quo, asseverou
que “não socorre aos apelados o fato da autora ter tido ciência do doc. de fls. 122/126, e,
em virtude disso, ter incluído seus subscritores, ou seja, os fiadores no polo passivo desta
ação.
Com efeito, segundo a autora tal documento implicou em acréscimo de
garantia, e, uma vez citados para esta ação, os fiadores Geovane e Daniela, não a
contestaram, permitindo a conclusão da veracidade do quanto alegado pela suplicante
acerca da matéria fática”.
No mais, ante o que foi alegado por todos os embargantes, importante
consignar, tendo em conta a discussão armada pelo embargante, inclusive acerca do art.
489, do CPC, que “a decisão do juiz se restringe ao objeto do processo. A necessidade de
fundamentação (em atenção à congruência) faz com que ele seja obrigado a rebater os
argumentos e as questões que sejam necessárias, para poder apreciar este objeto, que é
delimitado pelos pedidos do autor. (...) Resumidamente, o juiz está, sim, obrigado pelo art.
93, IX, da CF/1988, a manifestar-se sobre todos os fundamentos levados a julgamento
pelas partes. Não está, contudo, obrigado a discorrer a respeito de toda a argumentação
utilizada pelas partes para levar a juízo o conhecimento destes pontos e questões. Nas
palavras de Cândido Rangel Dinamarco, o essencial é motivar no tocante aos pontos
relevantes e essenciais, de modo que a motivação lançada em sentença mostre que o juiz
tomou determinada decisão porque assumiu determinados fundamentos com que guarda
coerência” (Leonard Ziesemer Schimitz in Fundamentação das Decisões Judiciais a crise
na construção de respostas no processo civil, Ed. RT, 2015, pgs. 286 e 291). (Grifos
nossos).
Dúvida não há, face ao exposto, que a decisão embargada foi devidamente
motivada no tocante aos pontos relevantes e essenciais ao deslinde da controvérsia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1094508-19.2017.8.26.0100/50000 -Voto no
11
Logo, a alegada omissão não tem razão de ser.
Nesse sentido, já decidiu este Eg. Tribunal.
Veja-se:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
A decisão deixou claros os motivos do convencimento da Turma Julgadora e abordou
expressamente as questões suscitadas no recurso. A modificação da decisão não pode
ocorrer em embargos de declaração, que não têm efeito infringente quando não existir
vício na decisão. Ausência de omissão, obscuridade ou contradição a justificar o
acolhimento dos embargos de declaração. A decisão judicial, que visa exclusivamente à
solução de um conflito, deve ser racional, objetiva e direta. Deve se ocupar somente do
que é necessário a motivar a solução que se deu ao litígio, fazendo as partes compreender
o que levou o Juiz ou Tribunal àquela solução. É o que basta para que se faça a seu
respeito o controle de legalidade, revelando às partes o que é necessário para recorrer.
Não tem lugar na decisão judicial o exame de argumentos, hipóteses e teses irrelevantes.
A decisão judicial não é trabalho acadêmico. É ato de Estado dirigido à pacificação
social, mediante a declaração dos fundamentos e razões que levaram o julgador a decidir
naquele sentido. É a interpretação que decorre do que está disposto, particularmente, no
art. 489, § 1o, inc. IV, do NCPC. Não recai sobre o julgador o dever de enfrentar os
argumentos que não são capazes de infirmar a sua conclusão. Embargos de declaração
rejeitados.” (TJ-SP - ED: 20052320320168260000 SP 2005232-03.2016.8.26.0000,
Relator: Carlos Alberto Garbi, Data de Julgamento: 26/04/2017, 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial, Data de Publicação: 26/04/2017.) (Grifos Nossos).
Insta observar, outrossim, que descabe falar em contradição na espécie.
Com efeito, como já assentado pelo C. STJ, “a contradição que dá ensejo aos
embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre as premissas ou
entre estas e a conclusão do julgado embargado" (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no
REsp n. 790.903/RJ, g.n.).
Certamente, como demonstrado a saciedade, inclusive pela transcrição do
julgado, não houve in casu contradição entre as premissas adotadas por esta C. Câmara e a
conclusão lançada no acórdão embargado.
No mais, é bem de ver que o livre convencimento do Juiz é princípio
inseparável da própria atividade judicante, que há de ser muito mais informada pela ética
do que pela estética. Deve ele ser extraído dos fatos e circunstâncias constantes dos autos,
mesmo quando não alegados pelas partes.
É certo que ao assim dispor não se está pretendendo afirmar livre
convencimento, com simples e mero arbítrio; posto que a convicção resultante da pesquisa
e do exame detalhado dos autos há de vir suficientemente motivada, como de fato foi, in
casu, como, aliás, dá conta a transcrição acima efetuada, data máxima vênia.
Ante todo o exposto, de rigor concluir que todos os embargantes buscam tão
somente a modificação do quanto decidido, com a atribuição de efeitos infringentes ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1094508-19.2017.8.26.0100/50000 -Voto no
12
recurso, subvertendo a finalidade dos embargos declaratórios, o que é vedado pelo
ordenamento jurídico vigente.
Em outras palavras, os embargantes, não se conformando com o juízo de
valoração dos elementos de convicção constantes dos autos, se propõem a discutir o mérito
dos fundamentos que culminaram no provimento do recurso interposto pela
autora/reconvinda. Ou seja, pretendem novamente discutir questões relacionadas ao mérito
da apelação, com nítido propósito infringente, o que, como acima observado, é vedado pelo
ordenamento jurídico.
Observo que os embargantes já tiveram a oportunidade de expor suas razões
recursais, de forma que, veiculando por meio de embargos matéria estranha às hipóteses de
cabimento previstas no art. 1.022 do NCPC, de rigor o seu não provimento.
Nesse sentido, a jurisprudência.
Veja-se:
“Não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando
ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil”. (STJ, Corte
Especial, ED no REsp 437.380, Rel. Min. Menezes Direito, j. 24/4/2005, DJU 23/5/2005).
Por fim, deixo consignado, ante o que foi alegado relativamente a recursos não
ordinários, que todas as normas, dispositivos e princípios destacados foram considerados,
ainda que não citados expressamente.
Destaque-se que o prequestionamento não é numérico, mas sim temático, já
tendo o E. Superior Tribunal de Justiça decidido, no AgRg no Ag. no 345.636-0-SP, Rel.
Min. Antônio de Pádua Ribeiro, 3a Turma, j. 16/08/2001, que “no que se refere ao
prequestionamento, esta Corte o tem admitido de forma implícita. A ofensa a determinado
dispositivo legal ou a divergência acerca de sua interpretação não requer,
obrigatoriamente, que o referido dispositivo tenha sido mencionado no acórdão recorrido,
desde que a questão federal tenha sido debatida no tribunal “a quo” (ver REsp. 260.142-
DF, DJ de 16/04/2001, rel. Min. Jorge Scartezzini; EREsp 181.6820-PE, DJ de
16/08/1999, rel. Min. Eduardo Ribeiro; EREsp 144.844-RS, DJ de 28/06/1999, rel. Min.
Luiz Vicente Cernicchiaro)”.
Com tais considerações, pelo meu voto, rejeito todos os embargos de
declaração.

NETO BARBOSA FERREIRA
Relator